Tribunal: STF
Processo: HC 112693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. AQUISIÇÃO IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.



    I – O pleito de desclassificação do crime de aquisição de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com a legislação (art. 14 da Lei 10.826/2003) para o de posse irregular de arma de fogo (art. 12 do mesmo diploma legal) demanda o reexame aprofundado dos fatos e provas da causa, providência inviável em habeas corpus.



    II – A abolitio criminis temporária prevista nos artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, não tornou atípica a conduta de adquirir arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    III – Ordem denegada.